Tribunal: TCU
Processo: 011.090/2022-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4670/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, e 259 a 263 do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução 155, de 4 de dezembro de 2002, em considerar legal (ais), para fins de registro, o (s) ato (s) de concessão (ões) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 011.090/2022-7 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Jorge Luiz dos Santos Fagundes de Souza (XXX.674.791-XX); Luiz Gustavo dos Santos Fagundes de Souza (XXX.415.461-XX); Luzia Alves Dias (XXX.953.531-XX); Maria Aparecida Alves dos Santos (XXX.632.188-XX); Maria Simone Barros do Carmo (XXX.218.322-XX); Maria Valmira Rocha (XXX.955.575-XX); Marilene dos Santos (XXX.801.221-XX); Noeme Ribeiro Barreto (XXX.512.441-XX); Yago Reis Fagundes (XXX.022.901-XX); Yan dos Santos Dias (XXX.172.607-XX); Yuri Reis Fagundes (XXX.023.041-XX). 1.2. Órgão: Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.